Tribunal: TJBA
Processo: 8066050-80.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8066050-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: DYECKSON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 621 DO CPP. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal proposta por
DYECKSON OLIVEIRA DA SILV
A
, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 7 anos de reclusão, regime semiaberto, e 700 dias-multa, alegando contrariedade da condenação ao texto expresso da lei e às provas dos autos, requerendo desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como revisão da dosimetria e concessão de efeito suspensivo à demanda revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a revisão criminal se enquadra nas hipóteses estabelecidas no art. 621 do CPP; (ii) analisar se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta ou o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; (iii) avaliar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, apta a justificar rescisão da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal se admite apenas excepcionalmente, nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não constituindo sucedâneo recursal.

4.
A defesa não apresenta prova nova nem demonstra contrariedade da condenação às evidências do processo, limitando-se a rediscutir matéria já exaustivamente decidida na apelação criminal.

5.
O acórdão condenatório analisou minuciosamente os depoimentos, circunstâncias da apreensão e elementos materiais encontrados — drogas em quantidade expressiva, balanças, embalagens, anotações e estrutura típica de mercancia — concluindo pela destinação comercial dos entorpecentes.

6.
As teses absolutória e desclassificatória já foram integralmente afastadas pela instância ordinária, não sendo possível reabrir discussão probatória pela via revisional.

7.
A dosimetria foi realizada de forma fundamentada, com pena-base acima do mínimo legal amparada na quantidade e natureza das drogas, na estrutura montada para o tráfico e no modus operandi, atendendo aos arts. 59 e 68 do CP e ao art. 42 da Lei 11.343/06.

8.
As circunstâncias concretas evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

9.
Não há vício capaz de afastar a segurança jurídica da coisa julgada, tornando inviável a pretensão revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso para reexaminar provas ou rediscutir dosimetria já apreciada, devendo observar estritamente as hipóteses do art. 621 do CPP.

2.
O conjunto probatório robusto e coerente que ampara a condenação impede a desclassificação para uso pessoal ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3.
A dosimetria realizada com base em elementos concretos e em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06 não comporta revisão pela via excepcional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621 e 626; CP, arts. 59 e 68; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 795727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.08.2023; TJBA, Revisão Criminal nº 0027529-86.2017.8.05.0000; TJBA, Revisão Criminal nº 0022405-93.2015.8.05.0000; TJBA, Revisão Criminal nº 0005313-34.2017.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8066050-80.2025.8.05.0000
, requerida por
DYECKSON OLIVEIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume o Acórdão transitado em julgado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09